Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-26.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005706-26.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTO HIROYUKI UEDA - CPF: 349.393.009-78 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MARIO UEDA - CPF: 129.285.779-04 (APELANTE), ROBERTO HIROYUKI UEDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO APLICAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE – MODIFICAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno envolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, em juízo de retratação de cunho positivo, modifica-se o acórdão que, fazendo as razões de decidir aplicou a regra da equidade no caso concreto (§ 4º, do artigo 8º, do CPC), para, sua substituição, aplicar a sucumbência em
10%,
(dez por cento), sobre o valor econômico obtido em sede da ação de embargos de terceiros, embora esta tenha sido extinta, sem julgamento do seu mérito, mas que, mesmo assim, pelo principio da causalidade, a embargada foi condenada na regra de sucumbência.

(3)-Não reside como albergar a aplicação dos honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil se o recurso foi conhecido e provido. Segundo entendimento do STJ, os alcunhados honorários recursais somente podem ser aplicados em duas situações, isto é, não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(4) – Juízo de retratação positivo em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, em síntese, trata-se de Execução contra devedores solventes, fundada em Cédulas Rural Hipotecária, proposta por Banco Bradesco S/A em desfavor de ROBERTO HIROYUKI UEDA e MARIO UEDA, na qual houve interposição de Exceção de Pré-Executividade, onde foi alegada a prescrição intercorrente, após oportunizar o contraditório, foi reconhecido pelo Juízo “a quo”, a prescrição e de consequência julgado Extinta a presente execução, na forma do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924 V, ambos do CPC. Por fim, a sentença fixou honorários em favor do patrono do executado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Os executados interpuseram recurso de apelação requerendo que os honorários de sucumbência fossem fixados com base no valor da causa e não no § 8º do art. 85 do CPC.

Em decisão monocrática, o apelo foi provido para reformar em parte a sentença, fixando-se o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2º do art. 85 do CPC/2015.

Irresignado o Banco Exequente/apelado interpôs Agravo Interno aduzindo o desacerto da decisão, e pede seja exercido o juízo de retratação, e caso não for esse o entendimento, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado a fim de dar-lhe provimento para reformar a decisão monocrática, desonerando o credor ao pagamento de honorários, ou, minimamente que seja mantido o fixado em primeira instância, com lastro no §2º do art. 85 do CPC.

Em decisão monocrática, por exercício do juízo de retratação, o d. Des. Relator pelos argumentos de que não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado, deu provimento ao recurso de agravo interno a manter o valor dos honorários de sucumbência fixados em sentença de piso.

Compulsando os autos, o recurso foi conhecido e provido parcialmente. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo.

“No tocante ao quantum dos honorários advocatícios, insta salientar que deverão ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, vale ressaltar que a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

Assim, a verba honoraria deve ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Com tais considerações, tendo em vista que a Ação de Execução possui o valor de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Bem como tendo em vista que houve apenas o protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título.

Entendo que a fixação dos honorários por equidade deve ser adotada já que a incidência dos percentuais legais (§ 2º, art. 85) se revela imoderada, desarrazoada e injustamente desproporcional.

(...);

Dessa forma, não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado.

Com tais considerações, entendo que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), remuneram adequadamente o patrono da parte executada/agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença de piso.

Agora irresignados os executados, interpuseram Agravo Interno alegando desacerto da decisão monocrática, que em juízo de retratação manteve os honorários sucumbenciais nos termos da sentença de primeiro grau, alegando desta feita que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados de acordo com a regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC, isto é, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Pedem seja exercido o juízo de retratação, a requerer seja dado provimento ao presente agravo interno, para o fim de reformar a r. sentença de piso e condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, bem como que a verba honorária seja majorada, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Acórdão da e. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo decisão que arbitrou por equidade os honorários de sucumbência em favor do advogado do executado nos termos expressos do § 8º do art. 85 do CPC.

Não satisfeitos, os executados interpuseram recurso especial ao colendo STJ, que a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, na origem o recurso foi conhecido e provido. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo em relatoria do v. acórdão, que por unanimidade da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo decisão que arbitrou por equidade os honorários de sucumbência em favor do advogado do executado nos termos expressos do § 8º do art. 85 do CPC.

“No tocante ao quantum dos honorários advocatícios, insta salientar que deverão ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, vale ressaltar que a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.

Assim, a verba honoraria deve ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Com tais considerações, tendo em vista que a Ação de Execução possui o valor de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

Bem como tendo em vista que houve apenas o protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título.

Entendo que a fixação dos honorários por equidade deve ser adotada já que a incidência dos percentuais legais (§ 2º, art. 85) se revela imoderada, desarrazoada e injustamente desproporcional. Dessa forma, não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado.”

(...),

Consoante a fundamentação do voto, “a nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, expressamente positivados no art. 8º do Estatuto Processual”.

No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão ora impugnada, o trabalho do causídico limitou-se apenas ao protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título, de modo que a fixação dos honorários em percentual sobre tais valores, conforme pretendido pelos agravantes, destoa da jurisprudência pátria, mostrando-se desproporcional, ainda que adotado o percentual mínimo, em face das peculiaridades da situação em apreço.

(...),

Nesse contexto, observando-se os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC/2015, isto é, o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação de serviço, a natureza da causa, o tempo exigido e sua complexidade, devem os honorários advocatícios de sucumbência ser mantidos conforme arbitrados na sentença, o qual se revela apto a remunerar dignamente o trabalho do douto advogado, neste feito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO."

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda foi no montante de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).

O acórdão, ora em reapreciação recursal em juízo de retratação, consignou que é possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20% com base no que disciplina o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou que, nos termos do art. 85 do CPC/2015, a fixação da verba honorária, deve ser por apreciação equitativa e fixou os honorários advocatícios, inclusive os recursais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em benefício dos patronos da executada/apelada. E, deve, ainda, ser consignado, que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da executada ora apelada, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Enfocam por outro prisma, a necessidade de aplicação dos alcunhados honorários recursais, estes previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De proêmio
, deve ser visto que, no que tange aos argumentos de aplicação do que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais, ao arremedo jurídico de que o recurso foi conhecido e provido e, neste viés, aplicado a sucumbência, égide do principio da causalidade, nada a retratar.

Isto porque, como dito, o recurso foi conhecido e parcialmente provido, o processo foi extinto sem julgamento do seu mérito, ante a prescrição intercorrente e, neste contexto, agraciado com a verba de sucumbência, esta fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na interpretação do princípio da equidade, termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, não reside como aplicar os honorários recursais. É firme o entendimento do colendo STJ a respeito do tema de que, somente reside a majoração em duas situações: a) – não conhecimento do recurso; b) conhecimento e não provimento. No caso, com o provimento, não se encaixa no sistema jurídico para, de resto, fazer jus aos honorários recursais.

Pois bem. Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7ª Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo
Superior Tribunal de Justiça,
baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’.

(sic).

Portanto,
manda quem pode, obedece quem tem juíz
o, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, em juízo de retratação positivo, modificando o v. acórdão ora em reapreciação, aplico, no caso em comento, o que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de ação de execução contra devedores solventes, não reside condenação. De consequência, em sequência, deve ser visto o proveito econômico. No caso, foi reconhecido a prescrição, e o processo foi extinto nos termos do artigo 487, II, c/c 924, V ambos do CPC
.

Neste viés, conquanto que perdedora da ação, sob a égide do principio da causalidade, o Banco Bradesco S/A foi condenado nos custos do processo e honorários advocatícios.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.) Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este deve incidir os honorários advocatícios. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar em parte o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelo recorrido à recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (g.n.) FONTE: www.stj.jus.br

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao valor da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, época do efetivo pagamento.

Com os fragmentos acima, em juízo de retratação positivo, no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Não retrato no que tange a possível omissão de acalentar o Banco Bradesco s/a, com os chamados honorários recursais vez que estes, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça tão somente nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(2) – Retrato no que tange aos honorários de sucumbência, eliminando a aplicação da equidade, (R$ 5.000,00), para, em consequência, arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022